Tribunal: TJDFT
Processo: 0753957-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o, CDC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONFIGURAÇÃO. ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Em contrarrazões, os agravados pugnaram pelo não conhecimento do recurso sob o fundamento de inadequação da via eleita. Contudo, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV do art. 1.015, CPC: decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preliminar rejeitada.

2. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos legais. 2.1. “A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor” (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). 2.2. No caso, incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado com base na teoria menor, não demonstrada, sequer alegada, atuação dolosa por parte dos agravados, administradores não sócios da pessoa jurídica executada, nenhum reparo à decisão pela qual indeferido o pleito em relação aos mesmos.

3. Recurso conhecido e não provido.